Tribunal: TJMT
Processo: 0006117-51.2019.8.11.0004
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006117-51.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Desobediência]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JHEICKS MAX SOUSA CORONHEIRO - CPF: 045.670.501-50 (APELANTE), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO SOUTO - CPF: 210.957.366-04 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE JHEICKS MAX SOUSA CORONHEIRO PARA RECONHECER A NULIDADE APÓS A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, ANULANDO TODOS OS ATOS PROCESSUAIS REALIZADOS POSTERIORMENTE, INCLUSIVE A SENTENÇA. RETORNE O FEITO À COMARCA DE ORIGEM PARA O CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155, § 4o, INCISO I, E ART. 330, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE PROCESSUAL – PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE
INCIDENTE
DE
INSANIDADE
MENTAL NEGADO PELO MAGISTRADO
A QUO
POR AUSÊNCIA DE DÚVIDAS – INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL INSTAURADO EM OUTRA AÇÃO PENAL PRÓXIMO A DATA DO DELITO DESSE PROCESSO – CONCLUSÃO DE QUE O ACUSADO ERA INTEIRAMENTE INCAPAZ DE DETERMINAR-SE DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO SOBRE O FATO ILÍCITO –

ASPECTO VOLITIVO – DÚVIDAS RAZOÁVEIS SOBRE A HIGIDEZ MENTAL DO AGENTE – PREJUÍZO EFETIVO E CONCRETO PARA O ACUSADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – NULIDADE DECRETADA APÓS A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – PREJUDICADO OS DEMAIS PEDIDOS DA DEFESA – RECURSO PROVIDO.

Por sua vez, em que pese a instauração do Incidente de Insanidade Mental não ser obrigatório, observa-se no presente caso, que há dúvidas razoáveis acerca da higidez mental do apelante, pois na hipótese, registra-se que em foi instaurado Incidente de Insanidade Mental em 04 de abril de 2019 em outra ação penal, na qual obteve a conclusão de que o acusado era inteiramente incapaz de determinar-se de acordo com o entendimento sobre o fato ilícito.

Assim, nota-se que o delito desse processo (art. 155, § 4o, inciso I, e art. 330, ambos do Código Penal), aconteceu em 24 de março de 2019, e apesar do Incidente de Insanidade Mental se tratar de outra ação penal, insta consignar que as datas entre o crime em questão e a instauração do referido exame são muito próximas, devendo
reconhecer a nulidade após a audiência de instrução e julgamento,
por conseguinte anular todos os atos processuais realizado
posteriormente
, inclusive a sentença, retornando o feito à Comarca de origem, para que assim seja instaurado Incidente de Insanidade Mental do acusado,
para que se verifique eventual prejuízo da capacidade intelecto-volitiva em face da aventada higidez metal do mesmo e uma vez concluída perícia, se for o caso, serem aplicadas as medidas legais cabíveis
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos de Ação Penal no 0006117-51.2019.8.110004 – Cód. 306850, que tramitou pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, na qual
Jheicks Max Sousa Coronheiro
, condenado pelo art. 155, § 4o, inciso I, e art. 330, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto. (Sentença – Id. 77067619, pág. 75/77).

Inconformado com os termos da sentença, o recorrente interpôs recursos de apelação criminal. Em suas razões, requer, preliminarmente a nulidade processual, por cerceamento de defesa, posto que o juiz
a quo
indeferiu o pedido de instauração de Incidente de Insanidade Mental; no mérito, pugna pela absolvição por ausência de comprovação da autoria delitiva de ambos os delitos; subsidiariamente pede a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, bem como, relata que o réu preenche os requisitos do §2o, do art. 155. Do CP, e por fim, reivindica a aplicação do princípio da insignificância. (Id. 70552952 e 70552517)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 70552520)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se desprovimento, assim sintetizando: (Id. 77703984)

“
Sumário:
Apelação Criminal – Condenação por furto qualificado e desobediência (art. 155, §4o, I, e art. 330, caput, ambos do CP) – Irresignação do réu – Preliminar: Alegado cerceamento de defesa, por indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental – Inocorrência – Não se verificou elemento algum que indicasse o comprometimento das faculdades mentais do réu – Defesa não logrou em trazer documentos indicativos de ser o apelante portador de doença capaz de interferir no seu estado psíquico – Decisão escorreita – Mérito: 1) Requer a absolvição do crime de furto alegando ausência de provas – Improcedência – Depoimentos dos policiais, somados a apreensão da res furtiva, comprovam a autoria pelo réu – 2) Postula o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo – Impossibilidade – Apelante quebrou e arrancou a coluna de direção do veículo, para fazer ligação direta – “É de ser mantida a qualificadora, porque houve rompimento de obstáculo para a subtração, independentemente de o furto objetivar o próprio veículo ou o que seria seu acessório. [...] (TJRS – EI no 70073236531) – 3) Almeja aplicação da figura privilegiada (§2o, art. 155, CP) – Descabimento – O bem subtraído não pode ser considerado como coisa de pequeno valor, para fins de concessão da supracitada benesse – 4) Pleiteia aplicação do princípio da insignificância – Impossibilidade – A conduta do réu, de subtrair o veículo da vítima e não acatar a ordem policial, além de direcionar o caminhão na direção de um agente público, não é socialmente inofensiva ou escassa de reprovabilidade – 5) Postula absolvição do crime de desobediência – Inviabilidade – “O crime de desobediência configura-se quando houver o descumprimento de ordem de parada emitida por agente público, no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública, ante a suspeita de práticas ilícitas” (AgRg no REsp 1753751/MS – Sentença que irretorquível –
Pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Jheicks Max Sousa Coronheiro
, condenado pelo art. 155, § 4o, inciso I, e art. 330, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id. 70550139)

“(...) no dia 24 de março de 2.019, por volta das 22h00min, no interior do estabelecimento comercial denominado “Inlajes” localizado no Bairro Jardim Nova Barra Sul, quadra 257, lote 13, nesta cidade, o denunciado subtraiu para si, com o fim de assenhoramento definitivo, 01 (um) veículo, tipo Caminhão, marca Ford/Cargo 1317, placa NGJ-5790, cor branca, ano 2006/2006, avaliado em R$ 65.460,00 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta reais) e 01 (um) botijão de gás (sem avaliação), conforme auto de avaliação às fls. 50-IP, pertencente ao ofendido, Luiz Alberto Souto, mediante destruição de obstáculo, consistente na quebra da guarnição plástica da coluna de direção, para conseguir funcionar o veículo que estava sem a sua chave (Laudo Pericial de Exame em Veículo às fls. 38/46-verso-IP). O caminhão foi restituído à vítima às fls. 29-IP.

Nos moldes elucidados no procedimento encartado verifica-se que, o denunciado, aproveitando-se do horário de menor vigilância do estabelecimento comercial, adentrou no seu interior, ocasião em que encontrou o veículo do ofendido estacionado naquele armazém destrancado, adentrou no seu interior, entretanto, como o mesmo estava sem a chave na ignição, acabou destruindo a coluna de direção do veículo para fazer ligação direta dos fios para subtraí-lo, partindo em fuga de local na condução do caminhão.

Ocorre que, o ofendido foi comunicado por alguns vizinhos acerca da movimentação anormal advinda daquele estabelecimento comercial, tendo o mesmo ido ao local com o intuito de averiguar as informações, percebendo, então, que seu caminhão havia sido subtraído, comunicando o fato à autoridade policial.

Inobstante, após ter sido comunicada acerca da subtração do caminhão do ofendido, a Polícia Militar da cidade de General Carneiro realizou uma barreira policial, ocasião em que visualizaram o acusado passar pelo local conduzindo discriminado veículo, tendo ele, por sua vez, não acatado às ordem de parada efetuadas pela guarnição policial, iniciando-se uma perseguição; entretanto, o denunciado passou a realizar manobras com o caminhão contra a guarnição policial, tendo sido necessário efetuar vários disparos de arma de fogo contra os pneus daquele veículo (laudo pericial às fls. 38/46-IP) com o intuito de que o mesmo parasse, assim, após uma longa perseguição, o acusado abandonou o veículo e se embrenhou na mata, tendo sido localizado algumas horas após, sendo, então preso em flagrante”.

PRELIMINAR

A defesa insurge preliminarmente o reconhecimento da nulidade processual por cerceamento de defesa, tendo em vista o indeferimento do juiz
a quo
para a instauração de Incidente de Insanidade Mental, pois existem provas nos autos que demostram que o apelante não gozava de plenas condições mentais, e assim, requer que os autos retornem para nova tramitação do feito em seu estado inicial.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a decisão do juiz de primeiro grau sobre o assunto, proferida na audiência de instrução e julgamento: (Id. 70550206)

“Inicialmente, verifica-se que o incidente de sanidade mental do acusado ocorre em outro feito, que mio vincula o presente.

Ademais, anteriormente, já teria sido salientada a necessidade de submissão do acusado à avaliação psicológica.

No laudo de fls. 160, malgrado conste que o autuado faz uso de medicação psicotrópica, fora salientado que encontrava-se ele “com humor estável, critica preservada, não apresentava alterações de sensopercepção (não psicótico), discurso coerente, consciente e orientado”.

Portanto, vê-se que não há qualquer razão para a suspensão processual.

Diante do exposto, indefiro o pedido de suspensão do processo”.

Após, ao proferir a sentença condenatória, a autoridade coatora, assim se manifestou sobre a preliminar suscitada pela defesa: (Id. 70552483)

“Alega a parte ré ter sofrido cerceamento de defesa em razão do não acolhimento, por este Juízo, do pedido de abertura de Incidente de Insanidade Mental em face do réu.

Em que pese a suscitação supra, a parte ré não considerou a fundamentação já exposta por este Juízo nas decisões que negaram sua pretensão e, neste momento, sequer juntou nova documentação capaz de alterar tal posição.

Pertinente ressaltar que durante audiência instrutória os relatos fornecidos por informante e testemunha, que conhecem o réu há tempos, indicam que este faz uso de medicação controlada, mas que não é possuidor de doença incapacitante ou que o torne inimputável.

Desta feita, afasto a preliminar arguida”.

Anote-se, por oportuno, que o Processo Penal, em tema de nulidades, é regido pelo preceito fundamental
pás de nullité sans grief
, exteriorizado no art. 563, do Código de Processo Penal e na Súmula no 523, do Supremo Tribunal Federal, significando dizer que será declarada nulidade do ato se dele resultar prejuízo para parte.

Trago julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

[...] Não há de se indagar acerca da suposta nulidade de decisum, quando inexistente demonstração de efetivo prejuízo - pas de nulitté sans grief -, consoante o estabelecido no art. 563 do Código de Processo Penal. 10. Os princípios do contraditório e da ampla defesa foram adequadamente observados durante o trâmite processual, logo, para possível declaração de nulidade, indispensável a demonstração do prejuízo sofrido pela parte - pas de nulitté sans grief (AgRg nos EDcl no REsp n. 721.555/PI, Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 18/4/2011). [...] (AgRg no AREsp 1461818/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020,DJe 26/02/2020)

Ainda neste sentido:

“[...] Esta Corte Superior tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), o que não foi demonstrado no caso. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 891.141/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/11/2019,DJe 11/11/2019)

[...] A jurisprudência desta Corte de Justiça, há muito, se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullite sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. In casu, não se constatou a nulidade suscitada e tampouco prejuízos dela advindos, requisitos essenciais para entender presente o fumus boni iuris. [...] (AgRg no HC 512.769/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 04/11/2019)

No mesmo sentido é o entendimento desta E. Câmara Criminal:

[...] Em matéria de nulidade, rege o princípio pas de nullite sans grief, segundo o qual não há falar em nulificação do ato sem que este tenha gerado efetivo prejuízo para uma das partes. [...] (N.U 0001240-76.2013.8.11.0037, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/03/2016, Publicado no DJE 28/03/2016)

Sabe-se que conforme disposições do artigo 149 do Código de Processo Penal, o Incidente de Insanidade Mental deverá ser instaurado quando houver dúvidas sobre a integridade mental do réu.

Nesse sentido são as disposições legais:

“Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal”

Sobre o tema, preleciona Edilson Mougenot Bonfim:

“A sanidade mental do acusado influi em sua capacidade, figurando como requisito de capacidade civil, imputabilidade penal, capacidade processual e capacidade de sujeitar-se à execução da pena, dependendo do momento em que sobrevém.

Elemento relevante para o deslinde da lide penal, prevê a lei a possibilidade de que a insanidade mental do acusado seja arguida ao longo do inquérito policial ou do processo penal. Contudo, não sabe a instauração de incidente de insanidade mental durante a fase recursal, pois em segundo grau se estaria suprimindo um grau de jurisdição.

Quando surgir dúvida quanto à integridade mental do indiciado ou do acusado, deverá ser instaurado o incidente de insanidade mental, a fim de submetê-lo a exame médico legal (art. 149 do CPP).

A instauração desse incidente pode ser determinada de ofício pelo juiz da causa, ou mediante requerimento de qualquer das partes, do Ministério Público, do curador, de ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado (art. 149, caput, do CPP), ou ainda mediante representação da autoridade policial (art. 149, § 1o). O incidente é instaurado mediante portaria judicial.

(...)

O requerimento de realização do exame não vincula a autoridade judicial, que poderá denegá-lo se entender desnecessário por protelatório ou tumultuário (STJ, AgRg no RHC 18.763/DF, DJe, 6.10.2008; HC 31.680/RJ, DJ, 3.9.2007; HC 33.128/MG, DJ, 24.5.2004, e HC 24.656/PB, DJ, 2.8.2004. HC 60.977/ES, Rel. Min. Og Fernandes, j. 25.10.2011; STF, HC 97.098/GO, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 28.4.2009).

A instauração do incidente, portanto, fica condicionada ao prudente arbítrio da autoridade que presidir o processo, uma vez que apenas o exame de corpo de delito é de realização obrigatória (art. 184 do CPP). Assim, não se configura o cerceamento de defesa se o pedido vier despido de qualquer comprovação razoável suspeita de desequilíbrio mental do réu ou não pairarem dúvidas sobre sua integridade mental. Desse modo, pelo só fato de o delito sub judice ser grave, tal gravidade por si só não induz à necessidade de instauração do incidente de insanidade mental, uma vez que o fato deve vir aliado a outras suspeitas de perturbação psíquica do réu ou do comprometimento de sua higidez mental”. (BONFIM, Edilson Mougenot. “Curso de processo penal”, 8aed. São Paulo: Saraiva, 2013, páginas 359 a 361).

Sabe-se que a imputabilidade é a capacidade de atribuir ao agente o fato típico e ilícito, ou seja, a capacidade de culpabilidade, sendo, portanto, a regra, contudo, a exceção é a inimputabilidade, que são as causas excludentes, e estão dispostas no Código Penal, em seu art. 26,
caput
, vejamos:

“Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento”.

Por sua vez, no que refere ao art. 26,
caput
, do CP, é necessário elucidar que existem 02 (dois) critério para se concluir que o agente é inimputável:

- O primeiro é o aspecto intelectual, que seria a capacidade de entender o caráter ilícito do fato.

- O segundo seria o aspecto volitivo, ou seja, a capacidade de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Sobre o assunto, Rogério Sanches relata:

“Imputabilidade é capacidade de imputação, ou seja, possibilidade de se atribuir a alguém a responsabilidade pela prática de uma infração penal. A imputabilidade é elemento sem o qual “entende-se que o sujeito carece de liberdade e de faculdade para comportar-se de outro modo, como o que não é capaz de culpabilidade, sendo, portanto, inculpável”.212 (sic. Bitencourt, ob. cit, p. 434)

São dois os elementos que devem se fazer presentes para que haja imputabilidade: intelectivo, consistente na higidez psíquica que permita ao agente ter consciência do caráter ilícito do fato, e volitivo, em que o agente domina sua vontade, ou seja exerce controle sobre a disposição surgida com o entendimento do caráter ilícito do fato, e se determina de acordo com esse entendimento”. (...)” (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal – Volume Único – Parte Geral. Salvador: Editora JusPodvim, 2020. p. 359)

Segundo Delmanto:

“Imputabilidade é a capacidade de a pessoa entender que o fato é ilícito e de agir de acordo com esse entendimento. [...] não basta a prática de fato típico e ilícito para impor pena. É necessária, ainda, para que a sanção seja aplicada, a culpabilidade, que é a reprovabilidade da conduta. Por sua vez, a imputabilidade é pressuposto da culpabilidade, pois esta não existe se falta a capacidade psíquica de compreender a ilicitude. Por isso, este art. 26 dispõe que há isenção da pena se o agente, por doença mental ou carência de desenvolvimento mental era – ao tempo de sua conduta – incapaz de compreender a ilicitude do fato ou de conduzir-se de conformidade com essa compreensão. Assim, inimputáveis (não-imputáveis) são as pessoas que não têm aquela capacidade (imputabilidade)”. (DELMANTO, 2010, p. 47).

Logo, vigora, nesse caso, o critério biopsicológico, ou seja, não basta que o agente possua alguma enfermidade mental, é necessário prova de que o transtorno realmente afetou sua capacidade de compreensão do caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, na época do delito em questão.

Destaco novamente a doutrina de
Rogério Sanches
:

“Adotou-se, nesse tanto, o critério biopsicológico. Portanto, pode o doente mental ser considerado imputável – desde que a sua anomalia psíquica não se manifeste de maneira a comprometer sua autodeterminação ou capacidade intelectiva. Nessa esteira, há casos em que o agente é acometido de doença metal mas exibe intervalos de lucidez, ocasiões em que entende o caráter lícito do fato e pode determinar-se de acordo com este entendimento. Em situações dessa natureza, seguindo a regra, a doença mental não é suficiente para afastar a imputabilidade, razão por que o agente mentalmente enfermo, se pratica um fato típico e ilícito em período, ainda que diminuto, de consciência deverá ser punido na qualidade de imputável”. (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal – Volume Único – Parte Geral. Salvador: Editora JusPodvim, 2020. p. 361)

Segundo Damásio E. de Jesus:

"A imputabilidade deve existir no momento da prática da infração. Daí dizer o artigo 26, caput do Código Penal, ao tratar das causas de exclusão da imputabilidade, que a deficiência deve existir ao tempo da ação ou da omissão." (Damásio, 1998, p. 467).

Com efeito, a instauração do Incidente de Insanidade Mental só é realizada quando houver dúvidas razoáveis e plausíveis sobre a saúde mental do acusado, ou seja, que na época dos fatos o agente era incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta ou de se determinar de acordo com esse entendimento.

Portanto, todas as dúvidas sobre a capacidade e as condições mentais do agente devem ser sanadas, sem deixar nenhuma incerteza para o Magistrado. Assim a despeito da questionável dúvida sobre a higidez mental ao tempo dos fatos, faz-se necessário a instauração do Incidente de Insanidade Mental, pois o laudo médico oficial é o instrumento jurídico apropriado para aclarar a questão.

Na hipótese, registra-se que foi instaurado Incidente de Insanidade Mental em 04 de abril de 2019, concernente a outra ação penal, na qual o apelante figura como réu, sob o n.o 4100-42.2019.811.0004, na qual obteve a seguinte conclusão:

“Após a avaliação do periciado, análise dos documentos, dos autos e entrevista familiar, conclui que ele possui quadro compatível com transtorno CODIFICADO PELA Cid 10: F29 – psicose não orgânica não especificada.

No caso concreto foi verificado nexo de causalidade entre o transtorno mental e o delito praticado, tornando-o totalmente capaz de entender o caráter ilícito de seus atos e
totalmente incapaz de se determinar de acordo com esse entendimento
”.(g.n)

No mais, embora o delito referente a esse recurso (art. 155, § 4o, inciso I, e art. 330, ambos do Código Penal), ocorreu em 24 de março de 2019, e o Incidente de Insanidade Mental ter ligação com outra ação penal, importante consignar que as datas entre o crime em questão e a instauração do referido exame são muito próximas.

Desta forma, observa-se no presente caso, que há dúvidas razoáveis acerca da higidez mental do apelante, restando evidenciado cerceamento de defesa por parte da autoridade coatora ao indeferir o Incidente de Insanidade Mental, principalmente ante a impossibilidade fática de se ter provas quanto à capacidade mental do apelante.

Ademais, a fundamentação da autoridade coatora de que o réu se mostrou equilibrado psicologicamente nos atos processuais, isoladamente, não subsiste até porque somente o profissional da área médica psiquiátrica tem atribuição para atestar a saúde mental do apelante, que pode inclusive se portar dentro dos padrões aceitáveis para a sociedade e ser considerado um doente mental, nesse sentido vale reproduzir a jurisprudência em casos semelhantes:

“HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PRESENÇA DE DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA HIGIDEZ PSÍQUICA DO PACIENTE. ORDEM CONCEDIDA. MAIORIA Se os autos revelam afetação à higidez mental do paciente, justificada está a instauração do incidente de insanidade, eis que a dúvida razoável acerca da integridade intelectual do acusado não pode ser suprida pela inspeção pessoal do juiz. Ordem concedida, a fim de que sejam instaurados os incidentes de insanidade mental e de dependência toxicológica.’ (TJDFT, Acórdão n.248631, 20060020021756HBC, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Relator Designado: ROMÃO C. OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 18/05/2006, Publicado no DJU SECAO 3: 26/07/2006. Pág.: 193).

Por fim, ainda que o parecer psicológico, o laudo psiquiátrico e os atestados médicos anexados aos autos não concluam pela incapacidade mental do recorrente, não se pode negar que geram dúvida razoável sobre a integridade mental, além do fato do Incidente de Insanidade Mental instaurado em outro processo ter atestado que o réu era inteiramente incapaz de determinar-se de acordo com o entendimento sobre o fato ilícito.

Assim, a necessária certeza quanto o seu estado mental, o que se exige para fins de responsabilização penal, somente poderá ser alcançada submetendo o apelante ao exame médico-legal, eis que a dúvida razoável instaurada não pode ser suprida pela inspeção pessoal do Juiz.

Feitas essas considerações e por verificar a existência da suposta nulidade,
acolho a preliminar
arguida, restando prejudicado os demais pedidos da defesa.

Por todo exposto, em dissonância com o parecer,
provejo
ao recurso de
Jheicks Max Sousa Coronheiro
,
para
reconhecer a nulidade
após a audiência de instrução e julgamento,
anulando todos os atos processuais realizados
posteriormente
, inclusive a sentença, retornando o feito à Comarca de origem e suspendendo o processo para que assim seja instaurado Incidente de Insanidade Mental do acusado a fim de
verificar eventual prejuízo da capacidade intelecto volitiva em face da aventada higidez metal do mesmo e, uma vez concluída perícia, aplicar se for o caso, medidas legais cabíveis
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021